Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pesquisa por meio do sistema InfoJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de realização de nova pesquisa pelo sistema InfoJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema InfoJud é uma ferramenta importante para a satisfação do crédito do exequente, sendo legítima a renovação da diligência após transcurso de tempo razoável.
4. A última pesquisa Infojud foi deferida em 19/10/2022, justificando nova consulta aos sistemas devido ao lapso temporal de mais de dois anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a realização de novas pesquisas junto ao sistema InfoJud.
Tese de julgamento: “A renovação da pesquisa pelo sistema InfoJud é legítima após transcurso de tempo razoável, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751992, 07176349320238070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 30/8/2023, p. 12/9/2023